Tribunal: TJPA
Processo: 0000376-28.2006.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10226 - Reintegração ou Readmissão
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000376-28.2006.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA, FERNANDO SOARES DE MORAIS

APELADO: FERNANDO SOARES DE MORAIS, MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0000376-28.2006.8.14.0028
EMBARGANTE: FERNANDO SOARES DE MORAIS
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE MARABÁ
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §11, DO CPC. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO DEVIDAS. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Fernando Soares de Morais, servidor público municipal, contra acórdão que julgou apelação cível reconhecendo a nulidade do ato de demissão e determinando sua reintegração ao cargo, com o pagamento das verbas remuneratórias retroativas. O embargante alega omissão do acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão do provimento de sua apelação e do desprovimento do recurso interposto pelo Município de Marabá.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão omitiu-se quanto à necessidade de fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da sucumbência recursal da Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de apreciação do pedido de fixação dos honorários advocatícios configura omissão relevante, uma vez que o pleito constou expressamente na petição inicial, foi reiterado em sede recursal e não recebeu manifestação judicial em nenhuma das instâncias anteriores.

O art. 85, §11, do CPC estabelece expressamente a obrigatoriedade de majoração dos honorários quando houver julgamento de recurso interposto contra decisão que já havia fixado honorários, como decorrência lógica do trabalho adicional desempenhado no grau recursal.

Na hipótese, ainda que não houvesse fixação originária na sentença, cabia ao Tribunal supri-la e, em seguida, aplicar a majoração, tendo em vista o provimento do recurso do autor e o desprovimento da apelação da Fazenda Pública, o que caracteriza sua sucumbência em grau recursal.

Considerando o valor da causa, a complexidade da demanda e o trabalho adicional desenvolvido em sede recursal, os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico, com majoração de 2%, totalizando 12%, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A omissão do acórdão quanto ao pedido de honorários advocatícios deve ser sanada, especialmente quando formulado desde a petição inicial e reiterado nas instâncias recursais.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal quando houver sucumbência da parte recorrente.

A fixação originária e a posterior majoração dos honorários advocatícios devem observar os critérios legais previstos nos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC, considerando o valor da causa, a complexidade e o tempo exigido para solução da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1592128/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25.09.2023; STJ, MS 16764/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 08.05.2013; TJ-SP, ApCív 1063229-83.2022.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 28.02.2024; Tema 1059/STJ.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, por unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em
25 de setembro de 2025
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oposto por FERNANDO SOARES DE MORAIS, contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça. Vejamos a ementa do julgado:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO DESCONSIDERADA SEM MOTIVAÇÃO. NULIDADE DO ATO DEMISSÓRIO. REINTEGRAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS DEVIDAS. APELO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. APELO DO SERVIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reintegração de servidor público municipal ajuizada por Fernando Soares de Morais, exonerado do cargo que ocupava junto ao Município de Marabá, após responder a processo administrativo disciplinar. Alega o autor que houve decisão anterior concedendo pedido de reconsideração, substituindo a demissão por suspensão, a qual foi ignorada pela administração posterior, sem fundamentação. Pleiteia reintegração e pagamento de verbas remuneratórias pretéritas. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, determinando a reintegração, mas deixou de analisar o pleito quanto às verbas salariais retroativas. Ambas as partes apelaram.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença

que reconheceu a nulidade do ato de demissão deve ser

reformada por alegada regularidade do PAD, como sustenta o

Município; (ii) determinar se é devida a condenação do Município

ao pagamento das verbas salariais referentes ao período de afastamento do servidor, em razão da nulidade do ato de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A desconsideração da decisão de reconsideração, sem qualquer fundamentação ou novo procedimento administrativo, viola os princípios do devido processo legal, da motivação e da segurança jurídica, conforme disposto no art. 50 da Lei nº 9.784/1999.

4. A reedição da penalidade mais gravosa, sem justificativa válida e sem observar os direitos do servidor, configura vício substancial e torna o ato de demissão nulo de pleno direito.

5. O Município não demonstrou elementos concretos que infirmassem as conclusões da sentença ou justificassem a concessão de efeito suspensivo à apelação, sendo insuficientes alegações genéricas sobre interesse público e risco ao erário.

6. A reintegração ao cargo é consequência lógica da nulidade do ato demissório, sendo o restabelecimento do vínculo funcional necessário para resguardar os direitos do servidor.

7. O servidor tem direito à percepção das verbas remuneratórias correspondentes ao período de afastamento indevido, conforme entendimento consolidado no STJ e na jurisprudência nacional, uma vez reconhecida a ilegalidade do afastamento funcional.

8. O pedido de pagamento das verbas salariais constou expressamente na petição inicial e nas alegações finais, devendo ser analisado sob pena de violação ao princípio da congruência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso do Município desprovido. Recurso do servidor provido.

Tese de julgamento
:

1. O ato administrativo que desconsidera decisão anterior concessiva de pedido de reconsideração deve ser motivado sob pena de nulidade por violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

2. Reconhecida a nulidade do ato de demissão, o servidor tem direito à reintegração e à percepção de todas as verbas remuneratórias referentes ao período de afastamento indevido.

3. A ausência de motivação válida para a revisão de penalidade administrativa anteriormente atenuada configura vício insanável, que autoriza o controle judicial e impõe a anulação do ato sancionatório posterior.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, §6º; CPC/2015, arts. 322, 324, 995, parágrafo único, e 1.026, §2º; Lei nº 9.784/1999, art. 50.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1592128/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 25.09.2023; STJ, MS 16764/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, j. 08.05.2013; TJ-SP, ApCív 1063229- 83.2022.8.26.0053, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 28.02.2024; TJ-PA, ApCív 0000168-61.2008.8.14.0089, Rel. Des. Maria do Céu Coutinho, j. 09.11.2015.”

Nas razões recursais (ID 28534455), o embargante, FERNANDO SOARES DE MORAIS, alega que o acórdão deixou de se manifestar sobre ponto essencial suscitado em sua apelação, notadamente no que se refere à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Afirma que, conforme o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, é dever do Tribunal, ao julgar recurso, majorar os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, excetuando-se, conforme a jurisprudência pacificada no STJ (Tema 1059), apenas os casos em que houver provimento, ainda que parcial, do recurso.

Aduz o embargante que sua apelação foi provida, enquanto o apelo do Município de Marabá foi desprovido, sendo o caso, portanto, de se reconhecer a sucumbência recursal do ente público e, por conseguinte, majorar a verba honorária, observando os limites legais e os parâmetros estabelecidos nos §§ 2º a 6º do mesmo artigo.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, para que se complemente o acórdão, consignando-se expressamente a condenação do Município de Marabá ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive sobre o valor do proveito econômico, de forma majorada em razão do desprovimento da apelação da Fazenda Pública e do provimento da apelação do autor, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Certidão constante nos autos (ID 28535001) atesta que transcorreu in albis o prazo para apresentação de contrarrazões por parte do embargado, MUNICÍPIO DE MARABÁ, motivo pelo qual deve o recurso ser analisado nos limites da insurgência apresentada pelo embargante.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou erro material sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

No caso em tela, conforme exposto anteriormente, o embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto à necessária majoração da verba honorária, à luz do artigo 85, §11, do CPC, diante do desprovimento da apelação interposta pelo Município De Marabá e do provimento do recurso interposto pelo autor, o que atrairia, segundo sua tese, a incidência do dever legal de complementação da condenação em honorários, especialmente com base no trabalho adicional desenvolvido em sede recursal.

No que concerne a alegação de existência de omissão no julgado, entendo que merece razão o embargante.

Verifica-se que a parte, desde a exordial, requereu expressamente a condenação em honorários advocatícios, pleito que, todavia, não foi objeto de apreciação na sentença. Em sede recursal, o pedido foi novamente renovado, permanecendo, contudo, sem a devida análise. Tal omissão, reiterada em duas oportunidades, evidencia a necessidade de sua correção, a fim de resguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Nesse contexto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos integrativos, para que se proceda à fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC/15.

Ademais, segundo o §11 do mesmo dispositivo legal, quando houver interposição de recurso, os honorários devem ser majorados em virtude do trabalho adicional desenvolvido em grau recursal, desde que haja fixação anterior. Na hipótese, como não houve sequer fixação originária, impõe-se primeiramente estabelecer os honorários de sucumbência para, a seguir, aplicar a majoração correspondente.

Tendo em vista o valor da causa, a complexidade da demanda e o tempo exigido para a solução do litígio, fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, com majoração de 2% (dois por cento), nos termos do §11 do mesmo dispositivo, totalizando 12% (doze por cento), a cargo da parte vencida.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, voto no sentido de ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos integrativos, para o fim de suprir a omissão do acórdão quanto aos honorários advocatícios, fixando-os em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, com majoração de 2% (dois por cento) em razão da atuação em sede recursal, totalizando 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §§2º e 11, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2025